Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.G.S., criança com três anos idade, representada pelo genitor Marcelo Alexandre Silva, contra decisão do i. juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 102135705 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor Colégio Militar Dom Pedro II, mantido pela Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, que indeferiu a tutela de urgência para que o agravante participasse do sorteio de vagas para a educação infantil IV no ano letivo 2022. Na decisão agravada, o i. juiz considerou que o agravante não atende à exigência do item 5.7 do Edital 1-CMDP II/DE 2021 de o candidato ter quatro anos de idade até 31/3/2022, porquanto ele somente a alcançará em 5/4/2022 após a data limite. Ressaltou que a estipulação do limite etário encontra fundamento no art. 167 da Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal e salientou que o e. STF decidiu pela constitucionalidade da limitação etária para ingresso na educação infantil ou ensino fundamental, consoante julgados na ADPF 292 e na ADC 17, com fixação da tese de que é constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. Considerou-a aplicável ao ensino infantil. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 28840673), sustenta que é titular de direito subjetivo à educação infantil. Argumenta que está matriculado no ensino fundamental em estabelecimento de ensino privado no último ano do período que antecede à pré-escola. Alega que não é razoável lhe negar a inscrição para participar do sorteio de vagas e, em caso de contemplação, em matricular-se no ensino infantil IV no ano 2022, apenas pelo fato de alcançar a idade cinco dias depois do limite determinado no edital. Assevera que se encontra apto a ingressar no ensino infantil IV no ano 2022, consoante relatórios fornecidos pela escola atual. Menciona julgado da c. 1a Turma do e. STF em que se decidiu que ao Judiciário cabe a intervenção com a finalidade de efetivação do direito subjetivo de criança com até cinco anos de idade de atendimento em creche e pré-escola (AgInt no RE 554.075). Aduz que estão atendidos os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência ou provisória, notadamente, em relação a esta, o perigo de dano, porque o prazo limite da inscrição para participação do sorteio é 15/9/2021. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurada a inscrição para participação no sorteio das vagas. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela antecipada para reconhecer o direito de participação no sorteio de vagas, porque matriculado em série anterior a que pretende cursar no ano letivo de 2022. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28840677 e 28840678) Consoante decisão de Id 29001951, pp.1-10, o pedido de antecipação de tutela recursal requerido foi indeferido. O Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF comunicou a prolação de sentença (Id 29049238, pp.1-2) no processo de referência (autos n. 0706405-53.2021.8.07.0018), in verbis, Id 29049239, p.115: Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Obrigação de Fazer ajuizada por AUTOR: G. G. S. em face de REU: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II. Por meio da manifestação de ID 103007817, a parte autora requereu a desistência da presente ação. No caso em apreço, não se mostra necessária a intimação da parte requerida para manifestação acerca da pretensão de desistência do feito, pois não houve contestação (art. 485, §4o, CPC). Assim, considerando o desinteresse do autor no prosseguimento do feito, HOMOLOGO a desistência formulada. Com apoio no art. 485, VIII, c.c. §5o do CPC, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Eventuais custas processuais pelo autor. Sem honorários, pois não aperfeiçoada a relação jurídico processual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Ainda, oficie o CJU à 1a Turma Cível para que tome ciência da presente Sentença. I. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. O Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF comunicou que foi prolatada sentença sem resolução do mérito, com fundamento na homologação da desistência da demanda apresentada pela recorrente no processo de referência (autos n. 0706405-53.2021.8.07.0018) Id 29049238, pp.1-2 e 29049239, p.115. Ressalto efetivamente haver ocorrido a perda superveniente do interesse de agir do agravante relativamente ao recurso em tela, porque por iniciativa do próprio recorrente, ao desistir de prosseguir com a demanda então proposta em face da agravada, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Cumpra-se a determinação de retificação de autuação do agravo feita na decisão de Id 29001951, p.10. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)